Tribunal: TJES
Processo: 5009118-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009118-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTER MARQUES ALVES LOUREIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não é dado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame (STJ, AgInt no RMS n. 70.618/MG, publicada em 23/8/2023). Referida orientação consta do tema 485 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 632853), o qual considera, entre outros pontos, o reconhecimento de que os atos administrativos inerentes à atuação ora questionada devem ser tomados também à luz do princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF).

II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009118-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTER MARQUES ALVES LOUREIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

JU
I
Z: DR.
ARION MERGAR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu o pedido liminar de majoração da pontuação obtida em concurso público em decorrência das duas questões nulas, “reclassificando-a para o 1º lugar na lista de aprovados, assegurando-lhe nomeação e posse em caso de convocação, e determinar a reserva de uma vaga no cargo de Agente Comunitário de Saúde do réu em favor dela”.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que “não incumbe ao juiz analisar se a alternativa escolhida pelo candidato corresponde ou não a uma das duas possibilidades de resposta correta, porquanto a existência de resposta dupla, por si, torna a questão ilegal” e que “a questão nº 36, por sua vez, empregou terminologia não utilizada no âmbito de atuação do cargo, em desacordo com a Lei nº 11.350/2006, de forma a induzir o candidato a erro”.

Pois bem. Em decisão inaugural entendi pela manutenção da decisão primeva, não autorizando o novo compulsar dos autos conclusão diversa.

Assim o é por não ser dado ao Poder Judiciário “substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame”, a exemplo de flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame (STJ, AgInt no RMS n. 70.618/MG, publicada em 23/8/2023), não sendo esta a hipótese dos autos.

O julgado em questão apresentou em sua ementa, ainda, a indicação de que “com relação à ausência de resposta certa ou existência de múltiplas respostas certas, como já afirmado, o Poder Judiciário não poderá apreciar a demanda, ante a impossibilidade de substituir a Banca Examinadora do Concurso”, devendo tal entendimento reger o deslinde do caso, tal como preconizado na origem.

Referida orientação consta do tema 485 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 632853), o qual considera, entre outros pontos, o reconhecimento de que os atos administrativos inerentes à atuação ora questionada devem ser tomados também à luz do princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF).

Em vista de tais considerações, sem qualquer delonga, concluo pelo acerto da decisão primeva ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.